Tribunal: TJDFT
Processo: 0702144-40.2019.8.07.0010
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702144-40.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: RIVAL OLIVEIRA CIPRIANO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (ID. 22604174) em face de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de RIVAL OLIVEIRA CIPRIANO. Ao ID. 24543135, o FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRÉDITOS MULTISEGUIMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO informa a cessão do crédito objeto da demanda requerendo, desse modo, a substituição processual no polo ativo desta, bem como o deferimento de vista dos autos pelo prazo de 10 (dez) dias. Pois bem. No caso, denota-se da certidão emitida pelo 7o Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo que o peticionante se qualifica como cessionário figurando como cedente AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (ID 24543140). Havendo elementos nos autos que comprovam a cessão dos direitos creditórios, o cessionário é parte legítima para promover a busca e apreensão, acarretando, nesse sentido, verdadeira substituição processual, conforme já decidido por esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. CESSÃO DE CRÉDITO. CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE ATIVA DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO. RECURSO PROVIDO. 1. Havendo elementos nos autos que comprovam a cessão dos direitos creditórios, o cessionário é parte legítima para promover a busca e apreensão, acarretando, nesse sentido, verdadeira substituição processual. 2. O contrato firmado entre as partes não veda a cessão de crédito, o objeto da cessão é lícito, a forma não vedada em lei, as partes capazes, de modo que não se vislumbra, de plano, qualquer causa de nulidade ou ineficácia do negócio jurídico em tela. 3. Agravo provido. (Acórdão 1303978, 07151163820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, determino o ingresso de FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRÉDITORIOS MULTISEGUIMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO no polo ativo do presente feito. Concedo, ainda, a vista dos autos requerida. Proceda a Secretaria da Turma as anotações necessárias, conforme informações constantes ao ID. 24543135. Brasília, 5 de abril de 2021 14:01:48. Desembargador Gilberto Pereira Relator